Tribunal: TJPA
Processo: 0800300-21.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800300-21.2017.8.14.0501

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ROMUALDO TENORIO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800300-21.2017.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (VARA DISTRITAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

APELADO: ROMULADO TENÓRIO CARDOSO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERÍCIA QUE NÃO OBSERVA OS PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. NULIDADE CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Impõe-se a procedência do recurso, a fim de anular a sentença, quando constatado que não houve a realização de perícia judicial para atestar o tipo e o grau da lesão sofrida pelo autor, nos moldes previstos na legislação e jurisprudência pátrias.

2.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800300-21.2017.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (VARA DISTRITAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

APELADO: ROMUALDO TENÓRIO CARDOSO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
Vara Distrital da Comarca de Mosqueiro da Comarca de Belém/AP, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada por ROMULADO TENÓRIO CARDOSO
-
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“para condenar a ré ao pagamento do seguro DPVAT por invalidez permanente no valor correspondente a R$ 13,500,00 (treze mil e quinhentos reais), abatendo-se o valor de R$ 431,89 (quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos), quantia acrescida de correção monetária a partir do evento danoso, conforme Súmula 580 do STJ e juros de mora a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ, e, com lastro no art. 487, I do CPC, extingo o processo com resolução do mérito.

Custas, como de lei, e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ambos pelo réu sucumbente”.

Em suas razões recursais, defende a recorrente, sinteticamente
, a inexistência de lesão que possa justificar a indenização do seguro DPVAT, ou, subsidiariamente, a nulidade processual, diante da omissão no laudo quanto à graduação da lesão, sem definição acerca do tipo (total ou parcial, completa ou incompleta)

e grau da lesão (residual, leve, etc), de acordo com
os percentuais constantes na Tabela anexa à Lei que rege a matéria
.

Por último, caso esse não seja o entendimento desta Corte, postula, alternativamente,
“que não seja ultrapassado o teto máximo para lesões no membro inferior, devendo a indenização deferida respeitar o montante de R$ 9.450,00”.

Na sequência, o apelado apresentou suas contrarrazões, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800300-21.2017.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (VARA DISTRITAL)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

APELADO: ROMULADO TENÓRIO CARDOSO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Assiste parcialmente razão à apelante.

Bem examinado os presentes autos, constato que
não houve a realização de perícia judicial para atestar o tipo e o grau da lesão sofrida pelo autor, sendo insuficiente o laudo acostado uma vez que não observa os parâmetros legais e jurisprudenciais atinentes à matéria.

Desse modo,
concluo ser necessária a anulação da r. sentença, com realização de perícia judicial, a fim de que possa ser atestado, de modo imparcial e preciso, a extensão da lesão sofrida e,
consequentemente
, se o segurado faz jus, ou não, ao pagamento da indenização securitária.

Com efeito, para que possa fazer o cálculo referente ao valor da indenização do seguro DPVAT, faz-se necessário apurar - nos termos do art. 3, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 6.914/74, com a nova redação dada pela Lei nº 11.945/2009 :

I)
se a mencionada invalidez é, primeiramente, total ou parcial, enquadrando a situação em um dos segmentos previstos na tabela anexa à Lei;

II)
posteriormente, se é completa ou incompleta;

III)
sendo hipótese de invalidez incompleta, verificar qual a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, procedendo com a redução proporcional da indenização de acordo com o grau de repercussão, se intensa, média, leve ou sequelas residuais.

Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados:

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – INDISPENSABILIDADE –– SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. “É
indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima
” (REsp n. 1793637)”
. (TJ-MT
10013837920208110012 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022 - grifei).

.
................................................................................................................

“APELAÇÃO - CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO DPVAT
- JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA PROMOVENTE PARA PERÍCIA - FATO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR - AR DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO ‘NÃO PROCURADO’ - NULIDADE CONFIGURADA -
CERCEAMENTO DO DIREITO À TUTELA JURISDICIONAL - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL -
PRECEDENTES DESTA CORTE RECURSAL
- SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
- DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O § 5º, da Lei nº 6.194/74, com as alterações dadas pela Lei 8.044, de 13.07.1992, determina expressamente a necessidade da quantificação das lesões, através de perícia médica realizada por órgão Oficial, sendo o Instituto Médico Legal o órgão competente para a elaboração do laudo pericial atestatório da extensão e o grau das lesões suportada pelo segurado. 2. Em que pesem os argumentos expendidos pelo Magistrado a quo para julgar improcedente o pleito autoral, entendo, com o devido respeito, que a decisão recorrida comporta anulação, já que a controvérsia exige esclarecimentos mais específicos, sendo imperiosa a realização de perícia técnica, nos termos do art. 5º da Lei 6.194/74, para se aferir, com maior precisão, o grau de invalidez suportada pela beneficiária.
3. Na verdade, o sentenciante julgou improcedente o pleito inicial, ao argumento de que "não comparecendo a parte autora na data designada para a realização da perícia e ausente uma justificativa relevante, essa acaba sendo prejudicada por sua própria desídia e negligência, uma vez que lhe competia provar a sua invalidez permanente, para fazer jus ao pagamento da indenização securitária no valor prevista em Lei, ônus que não se desincumbiu, desatendendo, assim, o previsto no art. 373, inciso I, do CPC." 4. Todavia, compulsando os autos verifica-se que a documentação coligida aponta o endereço da demandante, em especial a conta de concessionaria de energia elétrica, sendo possível supor que tal endereço existe, não podendo presumir realizada ou não a intimação da autora, quando o Aviso de Recebimento, acostado aos autos (fl. 108) consta apenas a informação de destinatário "Não procurado". 5. Ora, considerando a imprescindibilidade do laudo pericial realizado pelo IML para a confirmação da patologia incapacitante do acidentado e, sobretudo, pelo fato de a promovente não ter sido intimada pessoalmente para realização da perícia, em seu endereço (fl. 10 e 13), qual seja: Fazenda Clemente, Zona Rural, CEP: 63.870-000, Boa Viagem-CE, entendo que tal procedimento, evidencia o cerceamento do direito à tutela jurisdicional e afronta ao princípio do devido processo legal. 6. Assim, imperiosa é a devolução dos presentes autos ao Juízo a quo, para o suprimento da irregularidade constatada, com a devida intimação pessoal da apelante, designando-se nova data para a realização de perícia médica, já que não há como mensurar, com segurança, se o valor pago administrativamente pela seguradora é justo e compatível ao dano sofrido pela segurada. 7. Sentença anulada de ofício. 8. Apelo conhecido e prejudicado o exame do mérito.”
(TJCE
- Apelação nº. 0204096-78.2013.8.06.0001, Relator (a): Carlos Alberto Mendes Forte; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 11/12/2019; Data de registro: 11/12/2019 - grifei).

--------------------------
-----------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (
DPVAT
). SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E IMPROCEDENTE O PEDIDO ACERCA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO TETO INDENIZATÓRIO. ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL PARA ATESTAR O GRAU DE INVALIDEZ DA SEGURADA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL À LESÃO
. SÚMULA 474 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA, COM REGULAR MARCHA PROCESSUAL NO JUÍZO DE ORIGEM
. RECURSO PROVIDO. Nos termos da Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, ‘a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez’. Por consequência,
imprescindível a perícia médica com o apontamento da lesão da parte segurada, com o retorno dos autos à origem para a sua realização
”.
(
TJ-SC
- AC: 03034163820148240075 Tubarão 0303416-38.2014.8.24.0075, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 24/08/2017, Segunda Câmara de Direito Civil - destaquei).

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso
,
a fim de anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia judicial a ser designada pelo Juízo
a quo
e demais atos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/04/2024